Tribunal: TJSP
Processo: 1017401-18.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ção da prova documental, a cargo da apelada.

Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1017401-18.2019.8.26.0361; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Ricardo Pessoa de Mello Belli

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

17/08/2020

Ementa:
Apelação – Duplicata – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos. Preliminar de deserção sem consistência. Embargante a quem foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. Embargante que impugna a autenticidade das assinaturas nos documentos que confirmariam a regularidade do saque da duplicata, além de enjeitar a titularidade de linha telefônica e correio eletrônico a

Ementa:
Apelação – Duplicata – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos. Preliminar de deserção sem consistência. Embargante a quem foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. Embargante que impugna a autenticidade das assinaturas nos documentos que confirmariam a regularidade do saque da duplicata, além de enjeitar a titularidade de linha telefônica e correio eletrônico a ela atribuída. Cenário diante do qual tocava à embargada o ônus de comprovar a autenticidade dos documentos, por aplicação da regra do art. 428, I, do CPC. Desacertado o pronto julgamento. Preliminar de cerceamento de defesa que se acolhe, com a consequente anulação do processo, para a concessão de oportunidade de produção de prova pericial e eventual complementação da prova documental, a cargo da apelada.

Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017401-18.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante VALDINETE APARECIDA JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LUANI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1017401-18.2019.8.26.0361 (processo digital)
Comarca: MOGI DAS CRUZES 2a Vara Cível
Apelante: VALDINETE APARECIDA JESUS
Apelada: LUANI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
MM. Juiz de primeiro grau: Eduardo Calvert

Voto no 35.559
Apelação Duplicata Embargos à execução Sentença de
rejeição
dos
embargos.
Preliminar
de
deserção
sem
consistência. Embargante a quem foram deferidos os
benefícios da gratuidade da justiça. Embargante que impugna
a autenticidade das assinaturas nos documentos que
confirmariam a regularidade do saque da duplicata, além de
enjeitar a titularidade de linha telefônica e correio eletrônico
a ela atribuída. Cenário diante do qual tocava à embargada o
ônus de comprovar a autenticidade dos documentos, por
aplicação da regra do art. 428, I, do CPC. Desacertado o pronto
julgamento. Preliminar de cerceamento de defesa que se
acolhe, com a consequente anulação do processo, para a
concessão de oportunidade de produção de prova pericial e
eventual complementação da prova documental, a cargo da
apelada.
Afastaram a preliminar e deram provimento à apelação.
1. Trata-se de embargos à execução opostos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
3
VALDINETE APARECIDA JESUS frente à execução por título executivo
extrajudicial que lhe move LUANI FACTORING E FOMENTO
MERCANTIL LTDA.
Diz a embargante que desconhece a compra que
deu origem aos saque da duplicata que serve de título executivo. Afirma,
mais, não reconhecer a assinatura nos documentos apresentados pela
embargada nem o número de telefone de que supostamente partido a
confirmação da regularidade dos títulos. Objetiva, ainda, a denunciação à
lide da empresa sacadora dos títulos.
A
r.
sentença
rejeitou
os
embargos,
responsabilizando a embargante pelas verbas da sucumbência, fixada a
honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do
art. 98, §3o, do CPC (fls. 103/105).
Apela a vencida, suscitando preliminar de
cerceamento de defesa, com o argumento de que era necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
4
expedição de ofício ao Google, uma vez que o e-mail imputado como
sendo de sua titularidade não lhe pertence, além de ter demonstrado a
necessidade de realização de prova pericial grafotécnica, porquanto não
reconhece as assinaturas lançadas no documento de recebimento das
mercadorias nem no de confirmação da regularidade do saque da
duplicata para fins da notificação sobre a cessão do crédito. Objetiva,
assim, a anulação da sentença ou a respectiva reforma (fls. 108/116).
2. Recurso tempestivo (fls. 107 e 108) e
respondido, com preliminar de deserção (fls. 119/127).
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao
mais.
3. Não procede a preliminar de deserção.
Basta observar que à apelante foi deferida a
justiça gratuita (fl. 72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
5
4. Razão assiste à apelante.
Com efeito, a apelante sustenta desconhecer o
negócio que deu ensejo ao saque da duplicata, negando haver subscrito o
comprovante de recebimento das mercadorias copiado a fls. 45, além de
repelir a titularidade do telefone ao qual teria sido encaminhada a
confirmação do saque do título (fl. 46) e do “e-mail” de que teria partido a
confirmação da compra (fl. 83), insistindo tratar-se de fraude perpetrada
por falsário que teria tido acesso a seus documentos pessoais.
E tais impugnações fizeram cessar a fé que se
pudesse extrair daqueles documentos particulares, em termos de
autenticidade.
Aplica-se à hipótese a regra do art. 428, I, do
CPC, no sentido de que “cessa a fé do documento particular” em sendo
“impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
6
veracidade”.
Nessa ordem de ideias, tocava à apelada o ônus
de demonstrar, mediante prova pericial, que as assinaturas apostas nos
documentos de fls. 45/46 partiram da apelante, bem assim que a linha
telefônica e o “e-mail” pertenciam a esta última.
É certo que, instadas as partes a especificar as
provas que tencionavam produzir, a apelada permaneceu inerte (fl. 102).
Considero, contudo, de rigor a produção de
provas, mormente a pericial grafotécnica, a fim de constatar a
autenticidade das assinaturas que foram imputadas à apelante.
Assim, impõe-se acolher a preliminar de
cerceamento de defesa suscitada, para anular o processo, de modo a
propiciar a produção da prova pericial e das eventuais complementações
da prova documental (ofícios), a cargo da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017401-18.2019.8.26.0361 -Voto no
7
Assinalo, porém, desde logo, que, na hipótese de
a prova afastar a versão apresentada pela apelante, será ela,
provavelmente, tida como litigante de má-fé, incidindo nas
correspondentes sanções.
Nesses termos, meu voto afasta a preliminar e dá
provimento à apelação.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator